Tribunal: TJDFT
Processo: 0737756-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737756-27.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA DE JESUS ANDRADE APELADO: AVON COSMETICOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por LARISSA DE JESUS ANDRADE contra a r. sentença de ID 57192131, proferida nos autos da ação ajuizada pela apelante em face de AVON COSMÉTICOS LTDA, por meio da qual o douto Magistrado da 1a Vara Cível de Sobradinho indeferiu a petição inicial. Em suas razões recursais (ID 57192138), a apelante afirma ter acostado aos autos o comprovante de residência, inexistindo razões para o indeferimento da exordial. Por essa razão, em seu entender, a ação de origem deve ter normal prosseguimento, devendo também lhe ser assegurado o benefício da justiça gratuita. Oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício, a apelante limitou-se a juntar print de tela de aplicativo da Caixa Econômica Federal, anexando à petição imagem de consulta ao site da Receita Federal (IDs 58063679 e 58063681). Todavia, os referidos documentos não têm o condão de demonstrar a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita, visto que as imagens do aplicativo da CEF não apresentam extrato bancário dos últimos três meses, conforme determinado no ID 57713420. Além disso o print de tela da Receita Federal se refere à consulta de restituição de imposto de renda, não demonstrando, por si só, que a parte é isenta de apresentar a respectiva declaração. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Nesse contexto, a Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o mencionado art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente o pedido ou a mera declaração de hipossuficiência. Da análise dos autos, verifico que não há elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, sobretudo considerando que a recorrente não carreou documento apto a demonstrar a alegada situação de miserabilidade, mesmo após esta Relatora ter oportunizado a juntada de documentos capazes de comprovar a sua alegação. Assim, sem a comprovação real da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINARES. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REVOGADO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (RESP - REPETITIVO - TEMA 1150). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DO VALOR ENCONTRADO NA CONTA PASEP. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SUPRESSÃO DA FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXORTAÇÃO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PROCEDÊNCIA COM FULCRO NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO PEDIDO AUTORAL. ART. 373, II, DO CPC. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. 1 - Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte Apelante, em suas razões recursais, ataca especificamente os fundamentos da sentença, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do julgado (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III). 2 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. Impugnação à gratuidade de Justiça acolhida e revogado o benefício antes deferido. 3 - [...] Impugnação à gratuidade de Justiça acolhida. Benefício revogado. Preliminares de não conhecimento do recurso, de ilegitimidade passiva ad causam e de ausência de interesse de agir rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Preliminar de ofício acolhida. Prejudicada a Apelação Cível. (Acórdão 1786649, 07118505920198070006, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça daqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419706, 07320235420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. G.n.) Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para que proceda ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora